Tribunal: TJMT
Processo: 1005971-63.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005971-63.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (EMBARGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (EMBARGANTE), TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.446.275/0001-63 (EMBARGANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (EMBARGANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (EMBARGADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.446.275/0001-63 (EMBARGADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Pedido de aplicação de multa do art. 1.021, §4o, do CPC. Alegada omissão. Inexistência dos requisitos para incidência da penalidade. Recurso não manifestamente inadmissível ou protelatório. Exercício regular do direito de recorrer. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravos internos interpostos em cumprimento de sentença, sob alegação de omissão quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, formulado em contrarrazões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de aplicação de multa por suposto caráter manifestamente inadmissível e protelatório do agravo interno anteriormente julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC exige demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer, manifesta inadmissibilidade ou evidente improcedência recursal, não decorrendo automaticamente do desprovimento unânime do recurso.

5. No caso concreto, o agravo interno anteriormente apreciado veiculou teses relacionadas à inovação recursal e ao direito intertemporal, inseridas no âmbito do exercício regular do direito de recorrer, circunstância que afasta a incidência da referida penalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“A multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento unânime do agravo interno, exigindo demonstração inequívoca de manifesta inadmissibilidade, improcedência ou intuito protelatório.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, §4o, 1.022 e 1.026, §2o.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA e ADERVAL BENTO em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Cumprimento de Sentença / Honorários Advocatícios (Processo no 1005971-63.2021.8.11.0055), promovido por ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA, do qual foram desprovidos os agravos internos interpostos contra decisões monocráticas que reconheceram a deserção recursal e determinaram a devolução do prazo recursal (cf. id. no 362303875).

Nos presentes embargos, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve enfrentamento do pedido de aplicação de multa formulado nas contrarrazões ao agravo interno anteriormente interposto pela parte adversa, apesar da alegação de manifesta improcedência do recurso.

Alegam que o agravo interno manejado pela parte embargada sustentou pretensão juridicamente incompatível com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, ao defender a concessão retroativa dos benefícios da gratuidade da justiça para afastar decisão de deserção já consolidada, embora os efeitos do deferimento da assistência judiciária sejam exclusivamente ex nunc.

Argumentam que o recurso manejado pela parte embargada teve caráter protelatório, voltado apenas ao retardamento do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a deserção recursal, razão pela qual entendem cabível a aplicação da penalidade prevista para repressão à interposição de recurso manifestamente improcedente e temerário.

Ao final, requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para suprimento da omissão apontada, com apreciação do pedido formulado nas contrarrazões ao agravo interno e consequente condenação da parte embargada ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, em razão da interposição de recurso manifestamente improcedente e protelatório (cf. id. no 362303875).

Intimada, a parte embargada deixou de apresentar contraminuta no prazo legal (cf. id. n° 365415392).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso concreto, a parte embargante sustenta omissão quanto a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o agravo interno anteriormente julgado seria manifestamente inadmissível ou protelatório.

Entretanto, conforme entendimento consolidado do eg. STJ, a aplicação da referida penalidade não decorre automaticamente do desprovimento unânime do recurso, exigindo a demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer, manifesta inadmissibilidade ou evidente improcedência recursal em contexto revelador de atuação processual temerária (AgInt no AREsp: 1837099).

No caso concreto, ao apreciar o agravo interno da parte embargada, o julgado examinou as teses relacionadas à inovação recursal e ao direito intertemporal, concluindo que a insurgência, embora improcedente, foi deduzida dentro das faculdades processuais asseguradas às partes, circunstância incompatível com a incidência da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Ademais, a alegação formulada pelos embargantes no sentido de que a parte adversa estaria utilizando o Poder Judiciário como “balcão de apostas processuais” consubstancia imputação grave, desacompanhada de qualquer suporte concreto nos elementos constantes dos autos, revelando-se mera retórica acusatória destituída de substrato fático mínimo, circunstância que se aproxima de conduta processual temerária e incompatível com os deveres de lealdade, boa-fé e, sobretudo, da urbanidade.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026